Tribunal: STF
Processo: ARE 1429514
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ementado nos seguintes termos:  



    “PROCESSUAL CIVIL SENTENÇA ILÍQUIDA PROFERIDA CONTRA FAZENDA REEXAME NECESSÁRIO Obrigatoriedade Leitura do artigo 496, inciso I do CPC, à luz do entendimento assentado na Súmula 490 do STJ e na Súmula 423 do STF. RESPONSABILIDADE CIVIL DANOS MORAIS E MATERIAIS Morte de preso nas dependências de Cadeia Pública, durante rebelião Dever de indenizar Garantia do art. 5º, inciso XLIX, da CF Condenação do Estado à reparação de danos morais e pagamento de pensão mensal à autora, menor à época dos fatos, nos termos explicitados na decisão Precedentes Sentença de procedência mantida. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA A partir de 30.06.09, deverão ser aplicados os índices definidos pelo artigo 1º-F da Lei nº 9.494/97, até a modulação dos efeitos nas ADIs nº 4.357, 4.372, 4.440 e 4.425, julgadas pelo Supremo Tribunal Federal, e o decidido sobre o Tema nº 810 - STF. PROCESSUAL CIVIL HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS Art. 85, incisos I e IV do § 2º e § 3º, inciso II do § 4º e § 11 do CPC Fixação postergada para a fase da execução, por ausência de parâmetros. DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO AOS RECURSOS OFICIAL E DA FESP” (eDOC 8 – ID: e755ba9c, p. 2)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 7º, IV, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, alega-se a ofensa ao teor da Súmula Vinculante nº 4. Sustenta-se que o Tribunal de origem fixou o valor da pensão indenizatória em múltiplos do salário mínimo e que tal conduta seria vedada pela Constituição Federal.



    Argumenta-se que o Supremo Tribunal Federal já reconheceu, em diversas oportunidades, que as execuções de obrigação de pagar nas quais se considera a oscilação do valor do salário mínimo como índice de atualização do valor da indenização malferem o art. 7º, IV da CRFB/88, que torna defesa a utilização do salário mínimo como indexador (eDOC 12 – ID: a1031661, p. 5).



    Aduz-se, assim, que as prestações vencidas deverão ser calculadas considerando-se o valor correspondente a 1/3 do salário mínimo vigente na data do óbito do genitor da Recorrida, aplicando-se sobre tal montante IPCA-E e juros da caderneta de poupança para apuração das parcelas mensais pretéritas (eDOC 12 – ID: a1031661, p. 7).



    É o relatório.



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    O Tribunal de origem consignou a responsabilidade civil objetiva do Estado em indenizar a família de detento morto em rebelião ocorrida nas dependências de penitenciária, fixando-se o valor inicial da pensão indenizatória em 1/3 do valor do salário mínimo na data do óbito. Ato contínuo, fixou, a partir de 2009, o IPCA-E como índice de correção monetária e juros de mora correspondentes aos aplicáveis à caderneta de poupança. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:  



    “Quanto aos danos materiais, consistentes em pensão mensal, é caso de indenizar a autora, em razão de sua menoridade à época do falecimento, sendo, portanto, presumidamente dependente de seu genitor, como consignado na r. sentença. Fica mantida a pensão estabelecida no valor de 1/3 do salário-mínimo, devendo o período de pagamento considerar a data do óbito até a data em que a autora completou 18 anos de idade, ou 25 anos, caso esteja cursando ensino superior.



    (...)



    No que toca aos consectários legais, assiste razão, apenas em parte, à Fazenda do Estado. Considerando o termo para pagamento das importâncias devidas, quanto aos juros: a) aplicar-se-á a taxa de 1% ao mês até julho/2001; b) taxa de 0,5% ao mês a partir de agosto/2001; c) taxa de juros correspondente as dos depósitos em caderneta de poupança após o advento da Lei n° 11.960, de 30.06.09, conforme a modulação dos efeitos nas ADIs nº 4.357 e 4.425, julgadas pelo Supremo Tribunal Federal, e o agora decidido sobre o Tema nº 810. 



    Já no que concerne à correção monetária, utilizar-seão os índices previstos na Tabela Prática do Tribunal de Justiça de São Paulo, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de julho/09” (eDOC 8 – ID: e755ba9c, p. 9-13)  



    Assim, no tocante à ofensa à Súmula Vinculante nº 4,  verifica-se que o acórdão do Tribunal de origem não destoa da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que admite a fixação do valor inicial da parcela indenizatória em múltiplos do salário mínimo, desde que isso não configure a utilização deste índice como indexador para futuras correções. Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 20.5.2022. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DPVAT. LEI LEI 6.194/74. REDAÇÃO ORIGINAL. VALOR INDENIZATÓRIO FIXADO INICIALMENTE EM MÚLTIPLOS DO SALÁRIO MÍNIMO. POSSIBILIDADE. ARTIGO 7º, INCISO IV DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INEXISTÊNCIA DE OFENSA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. 1. Não há vedação para a fixação de valor inicial de indenização por acidente coberto pelo DPVAT em múltiplos do salário mínimo, desde que inexista indexação como forma de correção e atualização dos valores. 2. O acórdão recorrido, ao garantir a utilização do salário mínimo aos sinistros ocorridos antes da vigência das Leis 11.482/2007 e 11945/2009, não afrontou a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. Sem honorários, por se tratar de ação civil pública (art. 18 da Lei 7.347/1985)” (ARE 1350070 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 25.11.2022 – grifo nosso)  



    “DIREITO CIVIL. SEGURO DPVAT. VALOR DA INDENIZAÇÃO. FIXAÇÃO COM BASE NO VALOR DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE NA DATA DO EVENTO DANOSO. REAJUSTES. AUSÊNCIA DE VINCULAÇÃO. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O entendimento da Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal, no sentido da legitimidade da utilização do salário mínimo para fixar o valor inicial da indenização, vedada apenas a vinculação desse valor aos reajustes do salário mínimo. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. A teor do art. 85, § 11, do CPC/2015, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”. 4. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE 1368022 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 25.08.2022 – grifo nosso)  



    No que se refere aos juros e à correção monetária, registro que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 870.947, Rel. Min. Luiz Fux, paradigma do tema 810 da repercussão geral, fixou tese no sentido de que o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade.



    Julgados os embargos de declaração opostos no contra tal acórdão, rejeitou-se a modulação de efeitos da decisão, tendo sido ratificado o entendimento quanto à inaplicabilidade do índice previsto no art. 1º-F, da Lei nº 9.494/1997, no período compreendido entre o ano de 2009 e 2015, nos seguintes termos:  



    “QUATRO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. REJEIÇÃO. REQUERIMENTO DE MODULAÇÃO DE EFEITOS INDEFERIDO. 1. O acórdão embargado contém fundamentação apta e suficiente a resolver todos os pontos do Recurso Extraordinário. 2. Ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, não há razão para qualquer reparo. 3. A respeito do requerimento de modulação de efeitos do acórdão, o art. 27 da Lei 9.868/1999 permite a estabilização de relações sociais surgidas sob a vigência da norma inconstitucional, com o propósito de prestigiar a segurança jurídica e a proteção da confiança legítima depositada na validade de ato normativo emanado do próprio Estado. 4. Há um juízo de proporcionalidade em sentido estrito envolvido nessa excepcional técnica de julgamento. A preservação de efeitos inconstitucionais ocorre quando o seu desfazimento implica prejuízo ao interesse protegido pela Constituição em grau superior ao provocado pela própria norma regra, não se admite o prolongamento da vigência da norma sobre novos fatos ou relações jurídicas, já posteriores à pronúncia da inconstitucionalidade, embora as razões de segurança jurídica possam recomendar a modulação com esse alcance, como registra a jurisprudência da CORTE. 5. Em que pese o seu caráter excepcional, a experiência demonstra que é próprio do exercício da Jurisdição Constitucional promover o ajustamento de relações jurídicas constituídas sob a vigência da legislação invalidada, e essa CORTE tem se mostrado sensível ao impacto de suas decisões na realidade social subjacente ao objeto de seus julgados. 6. Há um ônus argumentativo de maior grau em se pretender a preservação de efeitos inconstitucionais, que não vislumbro superado no caso em debate. Prolongar a incidência da TR como critério de correção monetária para o período entre 2009 e 2015 é incongruente com o assentado pela CORTE no julgamento de mérito deste RE 870.947 e das ADIs 4357 e 4425, pois virtualmente esvazia o efeito prático desses pronunciamentos para um universo expressivo de destinatários da norma. 7. As razões de segurança jurídica e interesse social que se pretende prestigiar pela modulação de efeitos, na espécie, são inteiramente relacionadas ao interesse fiscal das Fazendas Públicas devedoras, o que não é suficiente para atribuir efeitos a uma norma inconstitucional. 8. Embargos de declaração todos rejeitados. Decisão anteriormente proferida não modulada” (RE 870947 ED, Rel. Min. Luiz Fux, Redator do Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 3.2.2020)  



    Verifica-se, assim, que não há contrariedade entre o acórdão do Tribunal de origem e a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal quanto ao índice de correção monetária aplicável à espécie. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 8 – ID: e755ba9c, p. 13-14), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.  



    Publique-se.



    Brasília, 4 de abril de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente